Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700962-05.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: JESSICA EVELIN MARCULINO DA SILVA, MARIA GORETE MARCULINO NOGUEIRA, MILTON GOMES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sanclair Santana Torres contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 262054230 do processo n. 0734220-36.2022.8.07.0003) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Jéssica Evelin Marculino da Silva, Maria Gorete Marculino Nogueira e Milton Gomes da Silva, indeferiu o pedido de reiteração pesquisa de bens por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, bem como outras medidas atípicas para a satisfação do crédito exequendo. Em suas razões recursais (ID 80157856), sustenta o agravante que o decurso de tempo desde a última tentativa de localizar bens penhoráveis via SisbaJud, realizada em abril de 2024, assegura a possibilidade de reiteração da consulta aos sistemas SisbaJud e RenaJud. Defende caber ao magistrado propiciar ferramentas para a localização e constrições de bens para compelir o devedor a cumprir com suas obrigações e conferir efetividade à execução, tal como a inclusão dos executados em cadastro de inadimplentes. Cita precedentes judiciais em amparo à sua pretensão. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a reiteração da consulta aos sistemas SisbaJud e RenaJud, além disso, a inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes via SerasaJud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 80157508). Em razão da prevenção verificada (ID 80161849), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Sanclair Santana Torres em face de Jéssica Evelin Marculino da Silva, Maria Gorete Marculino Nogueira e Milton Gomes da Silva. A inicial foi recebida em 15/12/2022 (Id. 145291190) e decorre do contrato de locação de imóvel de Id. 144036289. As partes foram citadas: Maria Gorete (Id. 155636751), Milton (Id. 160480398) e Jéssica (edital de Id. 170832787). Decorreu o prazo sem pagamento ou apresentação de embargos por Maria Gorete e Milton. A Curadoria Especial manifestou não ter elementos para apresentar embargos em nome de Jéssica (Id. 181115205). Foram deferidas consultas aos sistemas Infojud (Id. 184259164) e Renajud (Ids. 191257412, 191257413 e 191257414), no entanto foram infrutíferas. Não obstante, a pesquisa ao Sisbajud (Id. 191257409) retornou valores ínfimos, insuficientes para o pagamento das custas, razão pela qual foi determinado o seu desbloqueio. Deferida nova pesquisa ao Sisbajud, na modalidade reiterada pelo prazo de 30 dias, cujo bloqueio atingiu novamente valores ínfimos, aos quais foi determinado desbloqueio (Id. 198391182). Interposto agravo de instrumento, a 7a Turma deste e. Tribunal manteve a decisão atacada (Id. 212456769). O processo foi suspenso, nos termos do §1° do art. 921 do CPC, em 12/11/2024, conforme decisão de ID 217440488. Ao ID 259057660 a parte exequente pleiteou o deferimento de pesquisa Sisbajud de forma reiterada até a satisfação do débito. Decido. O presente feito veio concluso para análise do pedido do credor de busca patrimonial. Como é de conhecimento deste juízo, não obstante todas as pesquisas patrimoniais viáveis terem sido realizadas — notadamente via Sisbajud, Renajud e Infojud —, o resultado foi infrutífero. No caso, os autos já foram suspensos pelo art. 921, §1o do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis. No âmbito desta 1a Vara Cível da Ceilândia, a realidade processual revela um quadro de alta demanda, com aproximadamente 4.000 processos em tramitação e cerca de 1.900 arquivados provisoriamente, justamente pela ausência de bens penhoráveis. Além disso, ingressam mensalmente, em média, 300 novas ações. Tal volume reflete diretamente na dinâmica da unidade, impondo a necessidade de priorização dos atos que efetivamente conduzam à satisfação das pretensões submetidas à apreciação judicial. Nessa perspectiva, é imprescindível destacar que, após exauridas as buscas patrimoniais nos sistemas disponíveis ao juízo, os exequentes, não raramente, continuam movimentando os autos com pedidos de novas diligências, muitas vezes sem qualquer perspectiva real de êxito, o que apenas contribui para o aumento do acervo concluso, sem resultado prático. É o que se verifica no caso concreto, em que o exequente requereu reiteração de busca em sistemas já diligenciados, sem a comprovação de alteração fática que justificasse a reiteração das pesquisas. Muito embora seja legítima a pretensão do credor em buscar meios para satisfação do seu crédito, tal direito encontra limites na razoabilidade, na proporcionalidade e, sobretudo, na necessidade de preservação da eficiência da atividade jurisdicional. Movimentações processuais inócuas, além de sobrecarregarem a máquina judiciária, desviam recursos que poderiam ser aplicados na efetiva tramitação de feitos com reais perspectivas de solução. Diante desse contexto, considerando não apenas a ausência de bens localizados, mas também a reiterada experiência deste juízo quanto à ineficácia de certas diligências, impõe-se, desde já, estabelecer critérios objetivos para o processamento dos feitos em situação análoga, bem como para a análise dos pedidos que, na prática forense, se revelam inúteis e ineficazes. Considerando o princípio da eficiência e a necessidade de esclarecer os fundamentos que justificam o indeferimento antecipado de diligências, desde logo, INDEFIRO a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a efetivação de medidas abaixo descritas que, se mostram manifestamente ineficazes, inúteis ou desproporcionais para a satisfação do crédito exequendo, à luz da reiterada experiência deste juízo e das razões expostas a seguir: (...) 12. Inclusão em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC) — A inscrição em cadastros de inadimplentes é medida que compete exclusivamente à parte credora, a quem cabe, de forma autônoma, adotar tal providência, caso entenda pertinente. Isso porque os órgãos de proteção ao crédito são acessíveis diretamente às partes interessadas, não demandando, portanto, intervenção do Poder Judiciário. Ademais, a prática tem demonstrado que a inclusão judicial do nome do devedor nesses cadastros, além de transferir ao Judiciário obrigação que não lhe compete, impõe ônus à serventia, especialmente quanto ao acompanhamento da retirada do apontamento em caso de satisfação da obrigação, nos termos do art. 782, §4o, do CPC, o que é incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade processual. Precedentes: TJ-DF 07443502620248070000 1967792, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/02/2025, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025 (...) 23. Reiteração Sisbajud, Renajud e Infojud sem comprovação de alteração fática do devedor – A reiteração das pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud somente será admitida mediante a comprovação de alteração na situação fática do devedor. O juízo condiciona novas diligências à apresentação, pelo credor, de elementos concretos que indiquem mudança na condição financeira do executado, não sendo suficiente a simples alegação genérica de inadimplemento. Essa comprovação pode ser feita, por exemplo, por meio da juntada de publicações em redes sociais que revelem ostentação de patrimônio, como veículos, imóveis ou viagens; mudança de endereço para local de padrão econômico mais elevado; indícios de evolução profissional ou empresarial, a exemplo de promoção no emprego, assunção de novo cargo ou constituição de empresa; bem como informações obtidas junto a órgãos de proteção ao crédito, como Serasa ou Boa Vista, que indiquem movimentações financeiras relevantes, tais como a inclusão ou exclusão de dívidas ou alterações significativas no score de crédito. Também serão considerados como indícios válidos os sinais de tentativa de ocultação patrimonial, como transferências de bens a terceiros próximos ou alienações realizadas pouco antes das tentativas anteriores de bloqueio. Assim, sem a devida demonstração de alteração fática, não será autorizada a reiteração das pesquisas patrimoniais requeridas. Precedentes deste Tribunal: Acórdão 2009040, 0735143-03.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025; Acórdão 2036415, 0718918-68.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025; Processo 07211603420248070000 1945742, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/11/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2024 e Acórdão 2025847, 0713246-79.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025 (...) Portanto, com fins de economia processual, ficam previamente indeferidas as medidas acima listadas. Considerando o disposto no § 2o do art. 921 do CPC, determino o RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO, para aguardar a fluência do prazo prescricional. Para fins de análise da prescrição intercorrente (artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC), destaco que a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado ocorreu em 03/04/2024 (Id. 191991894). O processo e o prazo prescricional já foram suspensos pelo prazo de um ano, conforme decisão proferida em 12/11/2024 (Id. 217440488), não tendo sido localizados bens passíveis de constrição pelo exequente. (...) Preclusa a decisão, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da prescrição intercorrente. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Conquanto seja possível a realização de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo, o exame da necessidade de reiteração da medida demanda uma análise aprofundada da situação fática dos autos. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Registra-se que, mesmo na hipótese de eventual suspensão ou arquivamento do feito executivo, por ausência de bens do devedor (art. 921, III, e §§, do CPC), há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Ademais, arquivados os autos, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora